Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701108-03.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS BARROSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RESTITUIÇÃO DE BENS À VÍTIMA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, e afastadas as teses de insuficiência probatória, de atipicidade, de legítima defesa e de ausência de dolo, a sentença condenatória, pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, é medida que se impõe. 2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade, principalmente quando ratificada por outros elementos de prova, em especial pelo laudo pericial. 3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima. 4. Mantém-se a restituição dos bens e valores à vítima, pois o acusado não demonstrou a licitude da procedência do celular e da quantia acautelada, o que corrobora o fato de que fazem parte do acervo patrimonial da vítima. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo a desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação dos danos morais causados pela infração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005